Tribunal: TJES
Processo: 5004877-20.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004877-20.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LEIDE DA CONSEICAO e outros
RECORRIDO: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5004877-20.2021.8.08.0047

Recorrente
s
:
MARIA LEIDE DA CONSEICAO

e
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

Recorrido
s
:
MARIA LEIDE DA CONSEICAO,

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A

e

ILHA AZUL SERRANA ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E CORRETAGENS DE SEGUROS LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO
S
INOMINADO
S RECÍPROCOS
. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE CAUSADA PELO VÍRUS COVID-19 (PANDEMIA). ALEGAÇÃO DE RISCO EXCLUÍDO. LIMITAÇÃO NÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
CONDENAÇÃO DEVIDA.
AUSENTE
ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
INTEGRAÇÃO E RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO
DA SEGURADORA PROVIDO PARCIALMENTE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS NÃO PROVADOS. RECURSO
NÃO PROVIDO.

Em apertada síntese, discute-se nos autos a respeito da cobertura do seguro de vida em grupo, em razão da morte do
de cujus
Jackson Melo Pinho, companheiro da autora.

Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, em decorrência de falha no dever de informação, eis que as cláusulas limitativas não estariam dispostas de forma clara, além do que não havia cláusula que exclui mortes provocadas por pandemias. A seguradora foi condenada a pagar R$ 19.000,00 à autora, porém o pleito indenizatório por danos morais foi julgado improcedente.

Em recurso inominado, argumenta a seguradora, a princípio, que o dever de informação quanto aos termos contratuais seria exclusivamente do estipulante (empregador) com fundamento no julgamento no Tema Repetitivo nº 112 do STJ
1
. Ocorre que o julgamento dos recursos dos quais decorreu a afetação da matéria ocorreu somente em março de 2023, o que não se aplica ao caso em comento, em que se pleiteia a indenização de seguro de vida cujo fato gerador ocorreu em 2021. Da mesma forma, a sentença fora proferida em momento anterior (03/2022) ao mencionado julgamento do tema.

Além do mais, em que pesem as alegações do recorrente de que o estipulante (empregador) não teria aceitado o aditivo para a inclusão da cobertura de morte decorrente de pandemia, não se vislumbra no documento denominado “
Condições Gerais primeira parte”
, juntado com a contestação, mormente na Cláusula 4, o risco excluído “pandemia”. Dessa forma, a retificação de contrato, por meio de aditivo, aparentemente, visava a tentativa de inserir uma cláusula contratual limitativa, antes inexistente.

Neste cenário, restou consignado em sentença
a quo
a motivação, à qual me filio, nos termos
in verbis
: “(...)
inexistindo qualquer ressalva quanto à exclusão de eventos ocorridos durante pandemias, como sustenta a defesa
”. Por tais razões, é devida a manutenção da condenação da recorrente ao pagamento da indenização securitária, nos moldes do
Decisum
de primeiro grau.

Quanto à
atualização monetária
, esta é devida desde a contratação de acordo com precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “
[...] 1. ESTA CORTE SUPERIOR ENTENDE QUE
A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DESDE A DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ATÉ O DIA DO EFETIVO PAGAMENTO DO SEGURO
, POIS A APÓLICE DEVE REFLETIR O VALOR CONTRATADO ATUALIZADO, E QUE, NAS AÇÕES QUE BUSCAM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA,
OS JUROS DE MORA DEVEM INCIDIR A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO DA SEGURADORA, VISTO SE TRATAR DE EVENTUAL ILÍCITO CONTRATUAL.
P
RECEDENTES
.[...]” (AGINT NO ARESP 1167778/SP, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 07/12/2017, DJE 13/12/2017
) (grifado)

Assim, nos contratos de seguro a correção monetária incide a partir da contratação, com base no INPC/IBGE, enquanto os juros de mora restam incidentes a partir da citação, pela taxa SELIC, momento a partir do qual não haverá incidência da correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sobre os danos morais vindicados pela parte autora
, a negativa da seguradora de pagar a indenização pretendida pela recorrente, sem que este tenha provado que, por tal motivo, sofreu grave abalo psicológico, constituiu simples inadimplemento contratual, insuficiente para configurar dano moral. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. Dano moral não configurado. Mero aborrecimento. Súmula nº 7 do STJ. Adequação da decisão agravada. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.099.301; Proc. 2022/0092809-9; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 27/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. Doença preexistente. Ausência de solicitação de exames prévios. Súmula nº 609 do STJ. Má-fé do segurado não comprovado. Dano moral inexistente. Mero descumprimento contratual. Recurso conhecido e parcialmente provido. (...) 4. O mero descumprimento contratual não configura, por si só, dano moral. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0000169-66.2018.8.08.0063; Primeira Câmara Cível; Relª Desig. Desª Janete Vargas Simões; Julg. 22/02/2022; DJES 27/04/2022)

Dessarte, nesse contexto, a recorrente não demonstrou situação de anormalidade decorrente do episódio apta a violar a sua honra ou personalidade e, por tal razão, configuradora de dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso inominado
de
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
e lhe dou provimento parcial
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9099/95, com exceção da retificação e integração dos índices da atualização monetária que deverá se dar nos termos: correção monetária incide a partir da contratação, com base no INPC/IBGE, enquanto os juros de mora restam incidentes a partir da citação, pela taxa SELIC, momento a partir do qual não haverá incidência da correção monetária, sob pena de bis in idem. Sem custas e honorários.

Recurso inominado de MARIA LEIDE DA CONSEICAO conhecido e não provido
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios) em favor da parte autora recorrente, ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado de CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A e lhe dar provimento parcial. Conhecer do recurso inominado de MARIA LEIDE DA CONSEICAO e lhe negar provimento, ambos nos termos do voto do Relator.

1
Tema n. 1.112, STJ: (i)
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestr
e” (...)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)